Tribunal: TCU
Processo: 006.911/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC. 00086, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 654414, função null, que teve como objeto EXECUTAR A CONTRATACAO DE CONSULTORIA PARA A PRE-OPERACAO, DESENVOLVIMMENTO AGRICOLA, ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PROJETO DE FRUTICULTURA SAO JOAO, NO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL (no da TCE no sistema: 3107/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 10484/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Ecoplan Engenharia Ltda e Jaime Café de Sá, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de Compromisso 97/2008, Siafi 654414 (peça 16), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Governo do Estado do Tocantins, e que tinha por objeto a contratação de consultoria para a pré-operação, desenvolvimento agrícola, administração, operação e manutenção do projeto de fruticultura São João, no Município de Porto Nacional - TO. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos artigos 4o e 5o do mencionado normativo, houve o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da apresentação da prestação de contas final, de 27/7/2012, e o Relatório de Fiscalização da CGU, de 17/3/2017, operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal; considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.911/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ecoplan Engenharia Ltda (92.930.643/0001-52); Jaime Café de Sá (XXX.693.041-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jonas Cecílio (14.344/OAB-DF), Eduardo Han (11714/OAB-DF), Guilherme Guedes de Medeiros (36924/OAB-DF) e outros, representando Ecoplan Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.